Tribunal: STF
Processo: ARE 999425
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CRIMES PREVISTOS NA LEI 8.137/1990. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. OFENSA AO ART. 5º, LXVII, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2°, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PRÓPRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I – O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição.



    II – Conforme asseverado no acórdão embargado, a Lei 8.137/1990 tem caráter penal, visando tutelar a ordem tributária e reprimir a sonegação fiscal. Dessa forma, os delitos nela previstos não se relacionam com a prisão civil por dívida, vedada no art. 5°, LXVII, da Lei Maior. 



    III – O art. 2°, II, da Lei 8.137/1990 prevê que é crime contra a ordem tributária “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”.



    IV – A partir da definição estabelecida no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, tem-se que a referida expressão “sujeito passivo de obrigação” abrange tanto o contribuinte quanto o responsável tributário que, nessa qualidade, tenha recebido o valor do tributo de terceiros e não tenha repassado ao Fisco o que lhe era devido.



    V - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.